Tribunal: TJDFT
Processo: 0705626-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705626-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BL C DO SHCES 605 AGRAVADO: AIRTON FRANCISCO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por CONDOMINIO DO BL C DO SHCES 605 contra pronunciamento proferido na Execução ajuizada contra AIRTON FRANCISCO DA SILVA nos seguintes termos: "Como cediço, a citação é o ato por meio do qual o réu é chamado ao processo para se defender, permitindo a instauração do contraditório e da ampla defesa, constituindo-se em pressuposto essencial de desenvolvimento válido e regular do processo. Colhe-se dos autos que o Aviso de Recebimento (A.R) de citação (ID Num. 79461223) foi assinado por pessoa diversa do executado, não se podendo inferir que este tomou ciência inequívoca acerca da existência da referida ação. Ademais, não houve comparecimento do executado nos autos. Desse modo, renove-se a diligência citatória, nos mesmos endereços diligenciados, por meio de Oficial de Justiça. Após o retorno do mandado de citação, retornem-se os autos conclusos para análise do pedido de ID Num. 806144982” (ID 23540762). O agravante alega que "o executado foi devidamente citado conforme A.R. juntado aos autos em 16/04/2020 (ID 79461223). A petição do exequente de ID 80614982 requereu que fosse certificado o decurso de prazo para embargos requerendo, desde logo, as medidas expropriatórias”. E pede: “Isto posto, estando plenamente demonstradas as razões que levam a Agravante a interpor o presente recurso e presentes todos os documentos exigidos pelo artigo 1.015 do CPC, requer de Vossas Excelências: Seja o recurso recebido e processado na forma da lei, concedendo-se a LIMINAR REQUERIDA, por cautela, para que sejam efetuados os atos expropriatórios requeridos (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), expedindo-se o competente alvará de levantamento dos valores por ventura bloqueados; Caso V. Exa., assim não entenda, que os valores fiquem bloqueados à disposição do juízo até o julgamento final do recurso; Seja ao final, conhecido e provido o recurso, para reformar a r. decisão agravada, com o fito de que seja declarada válida a citação efetuada nos presentes autos, tendo em vista o mandamento legal”. Preparo regular (IDs 23540765 e 23540767). É o breve relatório. Decido. Como se vê, o agravante dirige sua insurgência contra despacho, que se limitou a determinar seja renovada "a diligência citatória” e definir que, "após o retorno do mandado de citação, retornem-se os autos conclusos para análise do pedido de ID Num. 806144982”. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, “dos despachos não cabe recurso”, haja vista se restringirem a impulsionar a ação. Exata hipótese dos autos: despacho que determinada renovação de diligência citatória. Por oportuno: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ANÁLISE POSTERGADA. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra ato judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que determina a citação do réu e adia a apreciação do pedido de antecipação da tutela para momento posterior à contestação tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime” (Acórdão 1219981, 07178119620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato judicial sem conteúdo decisório a respeito da apreciação do requerimento de atualização monetária é irrecorrível, nos termos do art. 1001 do CPC. ( ). 4. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1308515, 07156992320208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2020, publicado no PJe: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DECISÃO MERAMENTE ORDINATÓRIA. NÃO CABIMENTO. I - O agravo de instrumento não pode ser utilizado para impugnar despacho meramente ordinatório ( ). II - Negou-se provimento ao recurso” (Acórdão 1275728, 07126861620208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com relação ao pedido para que "sejam efetuados os atos expropriatórios requeridos (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), expedindo-se o competente alvará de levantamento dos valores por ventura bloqueados”, não cabe ao Tribunal se antecipar e resolver questão que ainda não foi decidida na origem. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O efeito devolutivo próprio do recurso está guarnecido com poderes para devolver ao exame da instância superior tão-somente as matérias efetivamente resolvidas pelo Juízo a quo, já que não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de ocorrer a supressão de instância. ( )' (Acórdão 1241657, 07007006520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. PROVA DIABÓLICA. ÔNUS EXACERBADO. DIFÍCIL PRODUÇÃO. FATO NEGATIVO. TRANSMISSÃO DE POSSE DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO. 1. Não se conhece de questões que não foram efetivamente decididas pelo Juízo a quo, sob pena de se incorrer em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. ( )' (Acórdão 1214373, 07181765320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destarte, se e quando for proferida a decisão anunciada ("análise do pedido de ID Num. 806144982”) e se for ela contrária ao que o agravante entende fazer jus, poderá se valer do recurso próprio. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora